Tribunal: TJES
Processo: 5014656-73.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014656-73.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR PINTO RIOS
RECORRIDO: CARLOS ADRIANO DECOTHE NUNES e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5014656-73.2022.8.08.0011.

RECORRENTE: EDMAR PINTO RIOS.

RECORRIDO: EMERVAL DE SOUZA BELONIA NETO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONFISSÃO DO DÉBITO. FATOS INCONTROVERSOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios
legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de EDMAR PINTO RIOS, cuja sentença (ID nº "54067776") julgou procedente em parte o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente à compra de um caminhão.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que não confessou a dívida e que foi compelido a renegociar o veículo com o verdadeiro proprietário, tendo efetuado pagamento através de cheques.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Da análise dos autos, muito embora o autor (vendedor) não tenha demonstrado o negócio jurídico, consistente na venda do caminhão ao 1º requerido (Edmar, ora comprador), fato é que, em manifestação atravessada aos autos (id 35479068), o respectivo réu confessou a existência da avença e o valor da negociação.

Semelhantemente, em nenhum momento negou o valor da dívida contraída com o autor. Tanto que, em AIJ, reafirmou a existência da negociação e do referido débito.

Em que pese eventual deficiência probatória, constata-se que, em razão da confissão, os fatos relativos à existência do negócio jurídico, ao valor da negociação e à existência da dívida não dependem de outras provas (art. 374, II e III do CPC), na medida em que os dois primeiros foram confessados pelo réu; e o último admitido como incontroverso, pois sequer foi impugnado.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se a análise dos autos revela que o próprio Recorrente, em manifestação de ID nº "35479068", admitiu expressamente a existência do negócio jurídico e o valor da negociação, não havendo que se falar em ausência de confissão.

Ademais, nos termos do art. 374, II e III, do CPC/2015, não dependem de prova os fatos "
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária
" e os "
admitidos no processo como incontroversos
".

Assim, sob o crivo do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, a Parte Recorrente, compareceu em audiência e apresentou manifestação escrita que se limitaram a alegar que teria sido compelido a efetuar nova negociação com terceiro. Em nenhum momento negou a existência da dívida com o Recorrido.

Por conseguinte, ainda que tal alegação fosse verdadeira, isso não afasta sua responsabilidade pelo pagamento do débito contraído com o Recorrido, uma vez que se trata de negócios jurídicos autônomos e independentes, conforme corretamente consignado na sentença.

Outrossim, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovação de quitação do débito com o Recorrido, ônus que lhe competia nos termos dos artigos 319 e 320 do CC/2002, sendo certo que o pagamento deve ser provado por quem alega tê-lo efetuado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do juízo sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim,
rejeito a pretensão recursal de EDMAR PINTO RIOS.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade por se tratar de parte desprovida de recursos para litigar.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)